Tribunal: CARF
Processo: 12466.720219/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720219/2017-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.465 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/03/2017
NULIDADE CONFIGURADA.
Declara-se a nulidade de decisão cujos fundamentos, genéricos, deixam de
confrontar os quesitos da impugnação, em prejuízo da contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar nula a decisão do órgão recorrido, em razão de
fundamentação deficiente, capaz de comprometer o contraditório em prejuízo da recorrente.
Vencido o conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
MARCOS ANTÔNIO BORGES - Presidente
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado) e Marcos Antonio Borges
(Presidente).

Relatório
A contribuinte recorre de decisão proferida no Acórdão no 12-094.774 da
DRJ/RJO, que decidiu por DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar devida a
exação no montante de R$ 5.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720219/2017-97
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.465 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720219/2017-97

Sumariamente, alega em sua peça recursal:
a) a tempestividade do recurso;
b) a falta de fundamentação da decisão recorrida;
c) ilegitimidade passiva do agente marítimo quanto à penalidade aplicada;
d) cerceamento de direito de defesa;
e) a atipicidade da conduta de retificação de informação, conforme Solução de
Consulta Interna Cosit no 2, de 2016;
f) denúncia espontânea;
g) cerceamento de direito de defesa;
h) ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pede, preliminarmente, reconhecimento da nulidade e retorno do feito ao órgão
recorrido, para proferimento de nova decisão; ilegitimidade passiva ou; no mérito, julgamento
pela improcedência do lançamento. É o relatório.
Voto
Conselheiro RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO, Relator.
PRELIMINARES
TEMPESTIVIDADE
O recurso, apresentado em 11.03.2019 (fl. 148), é tempestivo, tendo a ciência se
verificado no dia 14.02.2019 (fl. 146).
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Afirma a recorrente a ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau,
uma vez que ali foram utilizados termos genéricos, afastando-se as alegações da recorrente sem
apresentação de razões específicas para tanto.
De fato, assiste razão à recorrente, uma vez que o acórdão vergastado se vale
explicitamente de técnica de julgamento em bloco, chegando a elaborar lista de alegações
genéricas de impugnação para esse tipo de autuação.
Observa-se que o acórdão nem mesmo indica no cabeçalho a data correta do fato
gerador da infração, qual seja, 30/03/2017, apresentando em seu lugar o ano-calendário de 2009.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.465 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720219/2017-97

Conforme dispõe o art. 15 do Código de Processo Civil Brasileiro, Lei no 13.105,
de 2015, as disposições daquele digesto são aplicáveis complementar e subsidiariamente aos
processos administrativos.
Outrossim, o art. 489 do mesmo diploma legal reza:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
(...)
(grifei)

CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer a peça recursal, acolhendo-a parcialmente para
declarar a nulidade da decisão de piso em razão de fundamentação deficiente, capaz de
comprometer o contraditório em prejuízo da recorrente.

(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO

Fl. 203
DF CARF MF
Original